Tribunal: TJMT
Processo: 0013711-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013711-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), G.F.IND.E COM DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 12.314.941/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO DE TÍTULO

– EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL – DUPLICATAS – ACEITE – PREPOSTO DA EMPRESA – VÁLIDADE – LEGITIMIDADE – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO GERENTE DA EMPRESA – CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – TÍTULO COLOCADO A CIRCULAÇÃO - OBSTRAÇÃO E AUTONOMIA – OPOSIÇÃO – IMPEDIMENTO – AQUISIÇÃO DO TÍTULO TERCEIRO DE BOA-FÉ – OPONILIDADE DA EXCEÇÃO – RECURSO LIMITADO TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Colocado o título em circulação, ao qual precedido de aceite pelo representante legal da empresa, adquire esse sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

Tendo a empresa que emitiu o título dado causa ao ajuizamento da ação executiva e limitando a insurgência recursal a condenação da sucumbência, correto se faz a inversão da condenação decorrente do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S. A. -
Id-263508273,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-263508273, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 0013711-44.2017.8.11.0041, oposta por
SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.,
concluiu

por
julgar procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da Execução de Título Extrajudicial, consequentemente, condenando a Embargada/Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega que, a Recorrente, exercendo sua atividade empresarial, realizou a antecipação dos recebíveis da empresa executada
G.F.IND.E COM DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. ME
em virtude de uma suposta negociação que ela teria perante a empresa também executada
SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
.

A inicial foi instruída com duplicata e nota fiscal de venda, portanto, aos olhos da exequente e terceira estranha à relação entre as duas empresas executadas, tudo estava correto.

Após a inadimplência e propositura do processo, veio à tona de suposta fraude perpetrada pelo ex-funcionário da empresa executada
SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
. que em conluio com a empresa
G.F.IND.E COM DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. ME
autorizou e foram emitidas diversas Notas Fiscais “Frias” as quais lesaram dentro várias empresas esta exequente e aqui Apelante.

Foram opostos embargos à execução de no 0013711- 44.2015.8.11.0041 e ação anulatória de no 0028817- 51.2012.8.11.0041 onde lá houve o reconhecimento da nulidade do título.

Todavia, conforme confesso pela própria executada e aqui apelada, TODO O IMBRÓGLIO foi causado pelo SEU PRÓPRIO GERENTE, que em razão do seu cargo, realizou diversos atos ilegais no intento de enriquecer-se indevidamente e lesar a Apelada e terceiros, não possuindo qualquer culpa esta Apelante, a qual não deve experimentar os prejuízos em razão da má contratação para cargo de confiança dentro da empresa.

Os documentos acostados nos embargos à execução em apenso (0013711-44.2015.8.11.0041) provam o poder do preposto da apelada SAGA.

Se insurge exclusivamente quanto a condenação da Exequente, ora Apelante, ao pagamento das custas judiciais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e determinar o regular processamento do processo de execução, com a inversão do ônus de sucumbência.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

263508753.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu

por
julgar procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da Execução de Título Extrajudicial, consequentemente, condenando a Embargada/Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com razão a Apelante, senão vejamos:

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que a Apelada venceu licitação junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá para a aquisição de 20 (vinte) caminhões basculhadas com caçamba.

Segundo insurge a Embargante/Apelada, as duplicatas que instruem a Ação Executiva de Título Extrajudicial não preenchem os requisitos legais, ante a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, tendo em vista que o
Sr. Fernando Alexandre
não possuía respaldo jurídico para celebrar contrato de fiança, e em nenhum momento a executada nega a existência da dívida, bem como a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que tramitou perante o mesmo Juízo singular, fora julgada procedente, anulando todas as notas fiscais e duplicatas emitidas de forma fraudulenta pelo seu ex-empregado, dentre elas a que instrui a Ação Executiva que deu origem a propositura do presente Embargos à Execução.

Todavia, quando da sentença trabalhista (0001084-40.2012.5.23.0005) restou demonstrado nos autos que o ex-empregado da Embargante –
Sr. Fernando Alexandre
tinha poderes para estar atuar no assunto dos bens licitados ao Município de Cuiabá, além de representação ilimitada no exercício da gestão da filial (Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda) da capital, atuando como preposto da Recorrida,
verbis:

Malgrado ao que se falou, tem-se claramente dos autos, que o
Sr. Fernando Alexandre
(gerente geral da Apelada), atuando como representante legal da Recorrida, assinou a duplicada de venda mercantil.

Logo, não se pode punir a Apelante por suposta fraude eventualmente praticada pelo ex-funcionário da Apelada, já que a cártula de crédito, ao tempo de sua apresentação, apresentava-se revestida de todos os requisitos legais para sua circulação.

Assim, limitou a Apelante a proceder a aquisição dos recebíveis e proceder a notificação da Apelada indicando a quem deveria estar adimplindo a cártula emitida pela Recorrida e endossada pelo seu gerente geral.

Outrossim, a duplicata é título de aceite obrigatório por parte do comprador ou tomador dos serviços, ou seja, admite recusa tão somente nos casos previamente definidos em lei (art. 8o da Lei no 5.474/68).

No caso em apreço, tem-se que é pacífico o entendimento no sentido de que a duplicata, como título causal que é, é perfeitamente válida, ainda que despida de aceite, constituindo, inclusive, um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando protestada e acompanhada da nota fiscal, com reconhecimento do devedor da entrega da mercadoria, é o que se extrai do entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS E PROTESTADAS - DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS - SUMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que os títulos extrajudiciais, apesar de ausente o aceite, foram apresentados devidamente protestados e acompanhados do comprovante da entrega dos produtos, constituindo, desta forma, documento hábil a embasar a execução. 2.- Desta forma, a convicção a que chegou o Acórdão, quanto à força executiva das Duplicatas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
(STJ - AgRg no AREsp 401306/RJ- Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJe 13/11/2013).

Ainda sobre a Duplicata, tem-se que é título de crédito apresenta as seguintes características: trata-se de título de crédito causal, pois apenas pode ser emitido nos casos de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços; configura-se como ordem de pagamento; e é título de crédito formal, tendo em vista que devem ser observados os padrões exigidos pelo Conselho Monetário Nacional para sua emissão.

Logo, tendo havido o aceite, esta essa revestida de suas características de sua causalidade.

Ao aceitar o título, o comprador ou tomador de serviços confirma que as obrigações do vendedor ou prestador de serviços foram cumpridas, conferindo, então, segurança ao negócio jurídico que deu causa à emissão do título. Significa dizer, portanto, que, a partir do aceite, permite-se a circulação da duplicata com as demais características imanentes aos demais títulos de crédito, adquirindo com isso sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

Assim, o terceiro que recebe, de boa-fé, o título por endosso não pode responder por fatos relacionados ao negócio originário, sendo sua autonomia implica a independência das obrigações contidas em um mesmo título, de modo que, sendo qualquer delas nula ou anulável, tal circunstância não se estende às demais.

Logo, colocada a circulação, o título tem caráter abstrato e de inoponilidade quanto a exceções pessoas aos terceiros de boa-fé.

Dentro dessa linha de raciocínio, justa a pretensão recursal trazida pela Apelante, já que em razão do princípio da causalidade, equivocado se faz imputar a Recorrente o ônus de sucumbência.

É certo ainda, que a matéria devolvida a estar Corte de Justiça pela Apelante diz tão somente quanto a condenação ao ônus de sucumbência, portanto, mantendo a sentença em seus demais termos, já que anuído pela Recorrente a parte que concluiu pela extinção da execução.

Insta consignar ainda que idêntico resultado foi observado quanto da análise dos
Recursos de Apelação n. 0005396-22.2018.8.11.0041 e 0037246-07.2012.8.11.0041

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
determinando a inversão do ônus sucumbenciais a serem suportados exclusivamente pela parte Apelada decorrente do princípio da causalidade, bem como determinando o regular processamento do processo de execução n. 0038808-51.2012.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025